Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727077-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENERVAL DA SILVA LINS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Embora os embargos de declaração de ID 55801038 tenham sido opostos pelo Banco do Brasil, referida parte consta do PJe na qualidade de embargado. Corrija-se. Após, intime-se o embargado Denerval da Silva Lins para, no prazo legal, exercer o direito de resposta, querendo. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator